Tribunal: TJMT
Processo: 1007137-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007137-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), ANGEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. - CNPJ: 82.133.588/0001-16 (AGRAVANTE), ELIO BUSSI - CPF: 031.339.409-10 (AGRAVADO), HEBER AMILCAR DE SA STABILE - CPF: 017.723.498-95 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007137-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANGEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

AGRAVADO: ELIO BUSSI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DO PERITO – CUSTO QUE ABRANGE VERBAS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO DEVIDO PELA PARTE SUCUMBENTE – ADEQUAÇÃO TEMPORAL DOS ENCARGOS DE MORA E JUROS – IMPOSSIBILIDADE –

QUESTÃO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Sendo vencido na ação de interdito proibitório, o agravante tornou-se sucumbente das despesas efetuadas pela parte contrária, ora agravada, inclusive dos gastos com o perito nomeado pelo Juízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007137-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANGEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

AGRAVADO: ELIO BUSSI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença no 190-32.2009.811.0109, manejado por ELIO BUSSI, rejeitou a impugnação apresentada, com que objetivava ver reconhecido o excesso de execução, para afastar o pagamento das custas sucumbenciais no tocante ao perito nomeado na fase de conhecimento.

Para tanto, o agravante alega que não há comprovação nos autos da participação de Perito Judicial em algum procedimento processual, além de ser controversa a despesa de pagamento efetuado pelo agravado ao respectivo profissional.

Alega que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data da juntada do suposto comprovante de pagamento do perito.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007137-38.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação da parte agravante gravita em torno da decisão que rejeitou a respectiva impugnação ao cumprimento de sentença, com a qual objetivava afastar o pagamento das custas sucumbenciais no tocante ao perito nomeado na fase de conhecimento.

No caso em exame, não há qualquer controvérsia a respeito da atuação do profissional técnico na fase de conhecimento da ação de interdito proibitório, consoante farta prova documental apresentada nos autos.

Mais precisamente, observa-se do documento apresentado no id no 42855494, que o Juízo singular nomeou o Sr. Jandir Svierk, Engenheiro Civil, para que, juntamente com o Oficial de Justiça da comarca, elaborasse auto de constatação da área litigiosa, o qual deveria ser remunerado pelo requerido, ora agravado, consoante decisão posterior, disponível no id no 42855495.

Adiante e, conforme visto, o auto de averiguação foi devidamente realizado, na longínqua data de 26 de maio de 2001, sendo o serviço devidamente pago pelo agravado, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nesse particular, o § 2o artigo 82 do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

Art. 82 (...)

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Por essa razão, sendo vencido na ação de interdito proibitório, o agravante tornou-se sucumbente das despesas efetuadas pela parte contrária, ora agravada, inclusive dos gastos com o perito nomeado pelo Juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. CONTRATOS DE CARTÃO
DE CRÉDITO. REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
.
PERÍCIA
CONTÁBIL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS.
ART. 82, § 2o DO CPC. Deve a parte sucumbente na ação de conhecimento arcar com os honorários periciais
, observada a proporção da
sucumbência
de cada qual, se recíproca. Incide no caso dos autos o princípio da causalidade, que determina que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. A regra contida no caput do art. 95 do CPC - segundo a qual o adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes quando a determinação da
perícia
for feita de ofício pelo juízo -, não afasta tal entendimento, pois trata de adiantamento dos honorários periciais, e não da responsabilidade pelo seu pagamento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO. (
Agravo
de
Instrumento
, No 70077892735, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 29-08-2018)

Quanto aos pedidos de exclusão dos juros de mora e da correção monetária sobre o montante pago ao perito ou de que tais encargos sejam apurados somente a partir da comprovação do pagamento nos autos, tem-se que nenhum deles pode ser enfrentado nesta instância recursal, ao menos no presente recurso.

É que, consoante se infere da atenta leitura das petições que ensejaram a decisão agravada, o agravante não cuidou de apresentá-los na origem, razão pela qual, eventual incursão deste Egrégio Tribunal na matéria, implicaria em indevida supressão de instância, o que não se admite.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZ - COGNIÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS.
A cognição na instância recursal de matéria ainda não apreciada pelo juízo a quo é inviabilizada por caracterizar supressão de instância, em notória ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O deferimento de tutela de urgência é condicionado à demonstração pelo requerente da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.036459-6/001, Relator (a): Des. (a) Pedro Bernardes, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020